Tribunal: TJMT
Processo: 0028166-82.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0028166-82.2013.8.11.0041
RECORRENTE: WANER DOS SANTOS NEVES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de desistência apresentado pelo recorrente WANER DOS SANTOS NEVES do recurso interposto em id. 109840492, apresentado em id. 87440491, na qual requereu a
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Ante o exposto, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça